Tribunal: CARF
Processo: 15553.000630/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15553.000630/2011-66 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.236 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
3 de fevereiro de 2023 Recorrente
Recorrente
ANTONIO DE PAULA NOVAIS ROCHA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual a importância paga
a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família
decorrente de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A do Código de Processo Civil, desde que
comprovada mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15553.000630/2011-66
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.236 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15553.000630/2011-66

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 33/39) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2010 (e-fls. 28/32), no qual se apurou: Omissão de Rendimentos do Trabalho
Com Vínculo e/ou Sem Vínculo Empregatício, Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
e/ou por Escritura Pública e Dedução Indevida de Despesas Médicas.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 19a Turma da DRJ/RJO em
decisão assim ementada (e-fls. 47/56):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Somente pode ser deduzida a importância paga a título de Pensão Alimentícia em face
das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de Decisão Judicial, de
Acordo Homologado Judicialmente ou de Escritura Pública e desde que devidamente
comprovada.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas médicas
declaradas e devidamente comprovadas por documentação que preencha todos os
requisitos estabelecidos em lei.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO.
No caso de lançamento de ofício é aplicada a multa de 75% (setenta e cinco por cento)
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata (art. 44,
inciso I da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1.996).
Cientificado do acórdão de primeira instância em 12/02/2015 (e-fls. 66), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 09/03/2015 (e-fls. 62/63) contendo os argumentos a
seguir reproduzidos:
Relativamente à glosa da pensão alimentícia, em sua exposição, o ilustre relator alega
que “não cabe a dedução a título de Pensão Alimentícia em função da não apresentação
de uma documentação mais recente pertinente à sua separação judicial”. Tenho, pois, a
esclarecer que meus filhos Wendel de Paulo Araújo e Yasalde de Paulo Araújo
deixaram de ser beneficiários da referida pensão ao atingirem a idade de 24 anos e, a
partir daquele momento a parcela da pensão que era deles foi revertida para a mãe,
minha ex-mulher. Segundo orientação do meu advogado à época, essa reversão foi
automática e, como eu não fazia nenhuma objeção e, ainda, como o percentual de 50%
era descontado do meu salário (e é até hoje), como faz prova o comprovante de
rendimentos do ano calendário 2009 da minha única fonte pagadora, nada providenciei
no sentido de alterar o percentual da pensão, razão pela qual não apresentei uma
“documentação mais recente”. Ressalto, ainda, por oportuno, que o rendimento da
pensão recebido pela minha ex-esposa, no valor de R$ 39.620,18, foi declarado à
Receita Federal, embora com atraso, e devidamente tributado.

Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.236 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15553.000630/2011-66

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado restringe-se à Dedução Indevida de Pensão Alimentícia.
A Dedução Indevida de Despesas Médicas foi afastada no julgamento de primeira instância e a
Omissão de Rendimentos não foi contestada no Recurso Voluntário.
Extrai-se do art. 78 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99), vigente à época dos fatos, que somente pode ser deduzido na Declaração de Ajuste
Anual o valor pago pelo contribuinte a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando decorrente de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e
devidamente comprovado mediante documentação hábil e idônea. As pensões pagas por
liberalidade não são dedutíveis por falta de previsão legal.
No caso em exame, verifica-se que a autoridade lançadora glosou a pensão
alimentícia de R$ 43.121,01 declarada para Maria de Jesus Araújo Rocha por falta de
apresentação de acordo homologado judicialmente (e-fls. 31, 35).
O Colegiado a quo entendeu que os documentos juntados à Impugnação não eram
hábeis para a finalidade pretendida e manteve integralmente a infração, cabendo destacar os
seguintes excertos do voto condutor (e-fls. 50/53):
De acordo com a Declaração de Ajuste Anual Exercício 2010 Ano Calendário 2009 (fls.
28/32), objeto da presente Notificação de Lançamento, o interessado declarou R$
43.121,01 a título de Pensão Alimentícia Judicial (fls. 31/32), tendo como beneficiária
da mesma a Sra. Maria de Jesus Araújo Rocha CPF 325.171.733-20 , sua alimentanda
vide fl. 29.
[...]
O impugnante anexou aos autos cópia de Termo de Acordo de fl. 23, datado de
12/05/1975 emitido pela Assistência Judiciária do Cível – Ministério Público do Estado
do Pará, onde consta que o mesmo pensionará sua mulher Maria de Jesus Araújo Rocha
e filhos menores de nomes Wendel de Paulo Araújo Rocha e Yasalde de Paulo Araújo
Rocha com a importância mensal correspondente a 50% dos seus vencimentos a partir
do mês de junho vindouro...
Consta da fl. 22, cópia de Ofício s/n JSS/75 emitido pelo Juízo de Direito da 8a Vara
(Estado do Pará – Belém), direcionado ao Comandante do 4o Distrito Naval, datado de
04/06/1975, onde consta: “Comunico a V. Excia, para os devidos fins que o Sr. Antonio
de Paulo Novais Rocha, marinheiro, desse comando se comprometeu mediante termo
de acordo, assinado na Assistência Judiciária do Cível e devidamente homologado por
este Juízo, pensionar à partir do mês corrente sua mulher Maria de Jesus Araújo Rocha
e os filhos menores do casal Wendel de Paulo, Yasalde de Paulo Araújo Rocha com a
importância correspondente a 50% (cinqüenta por cento) de seus vencimentos.”
Deve ser salientado o ano calendário em lide (2009), bem como que os documentos
descritos nos parágrafos acima possuem 34 (trinta e quatro anos), ou seja seus filhos
Wendel de Paulo Araújo Rocha e Yasalde de Paulo Araújo Rocha possuem pelo menos
mais de 34 anos de idade. Neste momento cabe a transcrição do Art. 77o do Decreto no
3.000 de 26 de marco de 1999:
[...]
Logo, em função do interessado não ter anexado aos autos documentação mais recente
pertinente a sua separação judicial, bem como também não haver juntado ao processo,
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.236 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15553.000630/2011-66

documentação que comprovasse serem seus filhos Wendel de Paulo Araújo Rocha e
Yasalde de Paulo Araújo Rocha incapacitados física ou mentalmente para o trabalho,
não cabe a dedução a título de Pensão Alimentícia para os mesmos.
Quanto ao percentual a título de Pensão Alimentícia a ser paga a sua ex cônjuge, o
mesmo não consta das cópias de documentos anexados aos autos pelo impugnante (fls.
21/23), tornando-se impossível seu cálculo, acarretando por conta disso a manutenção
integral da glosa a título de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por
Escritura Pública lançada pela Fiscalização.
Deve ser esclarecido, que o contribuinte ao declarar o valor de R$ 43.121,01 a título de
Pensão Alimentícia Judicial, o fez incluindo errôneamente o valor do 13o salário que
sofre tributação exclusiva, vide Comprovante de fl. 07 e Dirf de fl. 46.
Face ao exposto, deve ser mantida a infração de Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública constante à fl. 35, da Notificação de
Lançamento em análise (fls. 33/39).
Impende registrar, inicialmente, que não acompanho o entendimento de que o
beneficiário da pensão alimentícia deve se enquadrar em uma das condições previstas no art. 77
do RIR/99, que trata de dependentes na Declaração de Ajuste Anual. A última publicação do
Perguntas e Respostas do Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física, divulgada pela Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil para o exercício 2022, se manifestou nesse sentido:
348 — Quais são as pensões judiciais dedutíveis pela pessoa física?
São dedutíveis da base de cálculo mensal e na Declaração de Ajuste Anual apenas as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, conforme normas do Direito de Família, sempre em decorrência de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou por escritura pública, a que se
refere o art. 733 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil.
Não há previsão legal para dedução de importâncias pagas a título de pensão alimentícia
decorrentes de sentença arbitral.
Atenção:
[...]
Para efeitos da aplicação da referida dedução, observe-se que:
1) as importâncias pagas relativas ao suprimento de alimentos, em face do Direito de
Família, serão aquelas em dinheiro e somente a título de prestação de alimentos
provisionais ou a título de pensão alimentícia;
2) tratando-se de sociedade conjugal, a dedução somente se aplica, quando o
provimento de alimentos for decorrente da dissolução daquela sociedade;
3) o beneficiário da pensão não necessita se enquadrar nas condições descritas na
pergunta 321, que trata de dedução de dependentes;
4) não alcança o provimento de alimentos decorrente de sentença arbitral, de que trata a
Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996.
Por outro lado, concordo com o Relator a quo que os documentos juntados à
Impugnação não são suficientes para demonstrar que a obrigação do pagamento de pensão
alimentícia pelo contribuinte ainda existia no ano calendário 2009 e em que termos ela estaria
estabelecida, haja vista a maioridade atingida há tempos por seus filhos e a possibilidade de
revisão do acordo firmado em 1975.
Relevante acrescentar nesse ponto que, a partir dos elementos disponíveis no
processo, também não se pode constatar que houve dissolução da sociedade conjugal no presente
caso, o que seria imprescindível para a dedução de pensão alimentícia na Declaração de Ajuste
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.236 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15553.000630/2011-66

Anual, conforme entendimento consolidado no mesmo item no 339 do Perguntas e Respostas do
exercício 2021 já reproduzido neste voto.
Apesar das razões expostas no acórdão recorrido, nenhum documento
complementar foi trazido ao Recurso Voluntário com o intuito de atender às exigências ali
contidas.
Vale lembrar que a autoridade julgadora é livre para formar sua convicção na
apreciação de provas, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/72.
Importante salientar, ainda, que todas as deduções informadas na Declaração de
Ajuste Anual estão sujeitas a comprovação por documentação hábil e idônea, nos termos do art.
73 do RIR/99, e que, havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito
passivo o ônus de demonstrá-las de maneira inequívoca. Sendo a dedução de pensão alimentícia
um benefício concedido pela legislação, incumbe ao interessado provar que faz jus ao direito
pleiteado.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 75
DF CARF MF
Original